Tribunal: TJDFT
Processo: 0739122-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL (SUSCITANTE) E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITADO). REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE SUPOSTAMENTE PRATICADAS POR FILHO CONTRA MÃE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Tendo em vista a condição de vulnerabilidade da vítima, de gênero e etária, frente ao seu filho, bem como a circunstância de que este - em tese - praticou ameaça contra ela e perturbou sua tranquilidade, mister o reconhecimento da incidência da Lei Maria da Penha ao caso, com vistas a ofertar maior proteção à mulher.

2. O art. 40-A da Lei n. 11.340/06 estabelece que, nas situações previstas no art. 5o da mesma Lei, aplica-se a legislação especial, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência, da condição do ofensor ou da ofendida. Assim, não se mostra relevante se o autor dos fatos os praticou em decorrência do uso imoderado de drogas e/ou álcool, ou se o fez porque sua genitora é idosa, devendo ser levado em conta o fato de a vítima ser mulher.

3. Conflito de jurisdição julgado procedente para reconhecer a competência do Suscitado.